Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-61.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1000090-61.2020.8.11.9005 .
AGRAVANTE (S): IZABEL CHRISTYNA BARBOSA STEINKE
AGRAVADO (A)(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1001185-33.2020.8.11.0015,chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que, no caso em testilha, a documentação acostada com a peça recursal não permite a conclusão acerca da alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente, notadamente, levando-se em consideração que a mesma busca o reconhecimento judicial de ilegalidade dos critérios de seleção de professores temporários para a rede de educação estadual, ingerência Judicial que só é permitida, diante de grave e clara ofensa ao interesse jurídico daquele que se oferece à seleção administrativa, o que, a princípio, não é o caso dos autos.
Com efeito, nota-se que a parte agravante foi recusada na contratação temporária em razão de que em períodos anteriores ficou por mais de 60 dias afastada do serviço público, ainda que justificada pela enfermidade de seu filho. Porém, a regra do art. 20, II, b, da Instrução Normativa 006/19/GS/SEDUC/MT, é clara ao estabelecer o seguinte:
“Art. 20 Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário e/ou aulas adicionais, a Comissão de Atribuição deverá:
(...)
II - e no caso de aulas adicionais, atribuir sempre que possível aos professores efetivos da própria unidade educacional, não ultrapassando a 20 h/a, observando:
(...) b) em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional (...)”
Desse modo, reafirmo que a intromissão judicial à conveniência e oportunidade do Poder Executivo, no caso em testilha, resvala em maior dilação probatória, para se ponderar acerca da exata extensão da separação dos Poderes estatais.
Cumpram-se as demais providências contidas no inc. II do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator